Tribunal: TJMT
Processo: 0003554-84.2008.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003554-84.2008.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GERSON DANIEL SPIERING - CPF: 537.368.181-49 (APELANTE), JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003554-84.2008.8.11.0064

APELANTE: GERSON DANIEL SPIERING, JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E DISSIMULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE PROCESSUAL E CORRUPÇÃO DE MENOR – JÚRI – NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRAZO DE SUSTENTAÇÃO ORAL RESTITUÍDO – PREJUÍZO INEXISTENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – HOMICÍDIO –
MOTIVO FÚTIL E DISSIMULAÇÃO –
PREMEDITAÇÃO – FUNDAMENTOS IDÔNEOS – ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT – ELEMENTOS DISTINTOS – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– QUALIFICADORAS – UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL – 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – PENA-BASE
REDIMENSIONADA –
COLABORAÇÃO PREMIADA DO PRIMEIRO RÉU – REDUÇÃO EM 1/2 (METADE) – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – READEQUAÇÃO DAS PENAS DOS DEMAIS CRIMES –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA, DE OFÍCIO
.

O STJ possui entendimento de que
“o Código de Processo Penal adota nas nulidades processuais o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte (art. 563), o que não ocorreu no caso”

(AgRg no HC no 707.068/RJ).

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa, conforme fundamentação lançada na dosimetria do homicídio

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

“Os elementos utilizados para majoração da pena-base com fundamento na análise desfavorável da culpabilidade não se confundem com a qualificadora da dissimulação [...] não havendo que se falar em bis in idem.”
(AgRg no HC n. 475.858/PE)

A existência de mais de uma qualificadora do homicídio autoriza a utilização de uma delas para

qualificar o crime e as demais como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria (STJ, AgRg no HC 589.214/SP; TJMT, AP N.U 0001895-74.2018.8.11.0101).

O STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (AgRg no HC 600.179/SP).

A
fixação da fração de redução de 1/2 (metade) pela colaboração premiada encontra-se dentro do juízo de discricionariedade do órgão julgador (STJ, REsp no 1370832 SP 2013/0069095-7, AP N.U 0000111-56.2015.8.11.0040).

Com a readequação das penas dos crimes de associação criminosa, corrupção de menor e fraude processual, devem ser declaradas extintas as punibilidades dos agentes pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando evidenciado que entre os marcos interruptivos transcorreram prazos superiores aos previstos no art. 109 do CP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR e GERSON DANIEL SPIERING, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que os condenou pelos crimes de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e dissimulação], associação criminosa, fraude processual [qualificada a produzir efeito em processo penal] e corrupção de menor, impondo
ao primeiro
a
pena de
10 (dez) anos e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e
40 (quarenta) dias-multa, e
ao segundo
a pena de
23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 60 (sessenta) dias-multa –
art. 121, § 2o, II e IV, art. 288,
caput
, art. 347, parágrafo único, todos do CP e art. 1o da Lei no 2.252/54 c/c art. art. 14 da Lei no 9.807/99.

O apelante JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR requer o redimensionamento das penas sob assertiva de que: a) a premeditação não justifica a negativação da culpabilidade do crime de homicídio, por caracterizar
bis in idem
com a qualificadora da dissimulação; b) o motivo fútil não pode ser utilizado para exasperar a pena-base e, ao mesmo tempo, qualificar homicídio; c) o aumento da pena-base pelo motivo fútil “
em três anos é demasiado
”; d) tem direito à redução da pena do homicídio na fração de 2/5 (dois quintos), pela colaboração premiada.

O apelante GERSON DANIEL SPIERING
requer, preliminarmente, a anulação do julgamento por cerceamento de defesa, em razão de “
quedas seguidas de energia no momento de sua exposição oral”
, na sessão plenária.

No mérito, almeja a redução das penas, porquanto: a) a premeditação não justifica a negativação da culpabilidade; b)
“a banalização identificada (...) se amolda à qualificadora descrita no inciso II do § 2o do artigo 121 do CP, não podendo ser identificada como circunstância judicial”
do motivo do homicídio; c) a elevação da pena-base da organização criminosa seria
“equivocada”
por
“apresentar circunstâncias próprias ao tipo penal”
; d)
“há inequívoca desproporcionalidade entre a fundamentação e quantum de elevação da pena-base”
da corrupção de menor; e) há
“equívoco na fixação da pena do crime de fraude processual [...] em 6 meses para cada circunstancia judicial”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial dos apelos
“a fim de reduzir a pena-base em patamar razoável, em relação aos crimes de corrupção de menor e fraude processual”
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO JÚRI POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Como relatado, o apelante GERSON suscita a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri por cerceamento de defesa, em razão de
“quedas de energia no momento de sua exposição oral”
, durante a sessão plenária, que foi realizada de forma presencial.

De fato, durante a sustentação oral da Defesa do apelante GERSON, no plenário do Tribunal do Júri, houve interrupção de fornecimento de energia elétrica.

Todavia, consta da ata de julgamento as seguintes providências adotadas pelo Juiz-Presidente,
in verbis
:

“(...) Primeiramente esclareço que os jurados foram convidados a sair do plenário durante a queda de energia justamente porque este magistrado
providenciou uma sala onde possui sofá e maiores recursos de comovida dos jurados
, justamente para que não seja exaustiva a espera e assim possa gerar prejuízo a qualquer das partes, logo, a saída dos jurados a tal sala se destina justamente na boa qualidade dos trabalhos. Este magistrado
facultou à Defesa continuar sua apresentação
no escuro e
providenciou um notebook com caixa de som
caso fosse de interesse da defesa. Todavia, optando em só prosseguir com os trabalhos após a restauração da energia, acatei o pedido verbal justamente para garantir a amplitude da defesa. Questões afetas ao fato do corréu José ter confessado os fatos e ter imputado parcela de responsabilidade ao Sr. Gerson Daniel são totalmente estranhas ao problema de energia elétrica (...). Logo, tais argumentos e o suposto cansaço dos jurados não são plausíveis para o desmembramento ou abondo do plenário.
Por outro lado, a fim de evitar alegação de qualquer tipo de prejuízo, restituo 01h30min à defesa do acusado Gerson Daniel
.
Em optando a defesa, os trabalhos seguirão normalmente, do contrário será desmembrado o feito com as consequências do abandono do plenário a serem arcadas pela defesa
.
A Defesa do acusado Gerson Daniel optou pela continuidade dos trabalhos
(...)
.”

Nesse quadro, verifica-se que o Juiz-Presidente providenciou acomodação aos jurados [em sala especial], facultou a continuidade da sustentação utilizando um
notebook
com caixa de som, bem como concedeu 1h30m adicionais ao tempo de fala do advogado, sanando, assim, eventual prejuízo ao réu.

O STJ possui entendimento de que
“o Código de Processo Penal adota nas nulidades processuais o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte (art. 563), o que não ocorreu no caso”

(AgRg no HC no 707.068/RJ, Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), 22.4.2022).

Em situação semelhante, o TJMG assim decidiu:

“Verificando-se que o material de mídia, no qual constantes as alegações finais orais, foi registrado com pequenos problemas de áudio, mas que não o invalidam, permitindo sua compreensão, e não restando demonstrados eventuais prejuízos à defesa técnica, não há falar em nulidade do ato (...).”
(TJMG, RESE no 10624210000870001, Des. Anacleto Rodrigues, 17.11.2021)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Os apelantes se insurgem apenas quanto às dosimetrias de todos os crimes.

Em razão da extensa dosimetria dos réus, destaco primeiramente os fundamentos empregados pelo Juiz-Presidente na fixação das penas de cada um deles,
in verbis
:

“[...] obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, CONDENAR GERSON DANIEL SPIERING, qualificados nos autos, pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2o, II e IV e art. art. 288, caput c/c art. 347, parágrafo único, todos do CP c/c as penas do art. 1o da Lei 2.252/54.

CONDENO, ainda, o réu JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR qualificados nos autos, pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2o, II e IV e art. art. 288, caput c/c art. 347, parágrafo único, todos do CP c/c as penas do art. 1o da Lei 2.252/54, com as benesses do art. 14 da Lei de Proteção à testemunhas

Em atenção ao princípio constitucional da dosimetria da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria da pena para o crime de HOMICÍDIO qualificado em relação ao réu JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR.

A culpabilidade do acusado foge à normalidade, posto que é indiscutível que, no caso concreto, houve premeditação detalhada ao homicídio. O réu se uniu aos seus comparsas para elaborar a forma de execução e a melhor maneira de pô-la em prática. Logo, acresço 01 (um) ano à pena base. [...] Os motivos do delito são por si reprováveis, posto que o acusado e seus comparsas mataram a vítima como forma puni-la por um desentendimento na prática de outros crimes, o que foi considerado como banal pelo Corpo de Sentença. Logo, a motivação faz-me elevar a pena em 03 (três) anos. O delito deixou consequências lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal e, no caso concreto, não há qualquer peculiaridade descrita ou conhecida. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Inexistem agravantes. Reconheço a atenuante da confissão, diminuindo a pena em 01 (um) ano. Não há causas especiais de aumento de pena. Todavia, o Conselho de Sentença reconheceu que a delação do réu foi eficiente à instrução processual, descrevendo a conduta dos demais denunciados, razão pelo diminuo a pena pela metade, nos termos do art. 14, da Lei 9.807/99. Assim, torno-a definitiva em 08 (oito) anos de reclusão.

3.2. Dosimetria da pena para o crime ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA em relação ao réu JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Quanto as circunstâncias vê-se que o bando tinha uma forma muito organizada e produtiva, elaborando um proceder com vários personagens, estes com funções específicas. Ademais, mesmo com a prisão de alguns membros e de bens, continuaram a proceder. Logo aumento a pena em 06 (seis) meses. Os motivos estão associados ao ganho fácil de dinheiro em prejuízo aos caminhoneiros. No tocante as consequências são inerentes ao tipo. A vítima é a sociedade, que em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem agravantes. Reconheço a atenuante da confissão, diminuindo a pena em 06 (seis) meses. Não há causas especiais de aumento de pena. Todavia, o Conselho de Sentença reconheceu que a delação do réu foi eficiente à instrução processual, descrevendo a conduta dos demais denunciados, razão pelo diminuo a pena em um dois quintos vez que a delação não foi de grande contribuição ao deslinde, inclusive sendo o correu confesso deste crime, nos termos do art. 14, da Lei 9.807/99. Assim, torno-a definitiva em 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

3.3. Dosimetria da pena para o delito de CORRUPÇÃO DE MENOR para o acusado JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR.

O acusado agiu com consciência e determinação, sendo reprovável a sua conduta, estando evidenciada a sua culpabilidade, já que houve premeditação e se aproveitado do sentimento de ódio que o menor nutria pelo seu genitor, ou seja, aproveitou-se da fragilidade emocional do adolescente. Assim, aumento a pena em 01 (um) ano. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. As circunstâncias merecem maior reprovação, posto que o menor foi utilizado para prática de um crime doloso contra a vida de seu próprio genitor, logo aumento a pena em 01 (um) ano. Os motivos estão ligados a facilitar o primeiro delito. As consequências são inerentes ao tipo. Pelos dados dos autos, a vítima contribuiu para o fato.

Diante de tais considerações, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Inexistem agravantes. Reconheço a atenuante da confissão, diminuindo a pena em 06 (seis) meses. Não há causas especiais de aumento de pena. Todavia, o Conselho de Sentença reconheceu que a delação do réu foi eficiente à instrução processual, descrevendo a conduta dos demais denunciados, razão pelo diminuo a pena em um dois quintos vez que não foi essencial ao deslinde do feito, nos termos do art. 14, da Lei 9.807/99. Assim, torno a sanção definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

3.4. Dosimetria da pena do delito de FRAUDE PROCESSUAL para o réu JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR.

[...] Às circunstâncias do crime fogem a normalidade, posto que além da destruição das provas materiais no caminhão, os acusados coagiram a esposa da vítima, que estava grávida de 07 (sete) meses, a abandonar esta cidade com sua filha pequena, deixando para traz todo seu patrimônio, nem respeitando no luto. Logo, majoro a pena em 06 (seis) meses. [...] O delito deixou consequência, afetando totalmente a vida da esposa da vítima e seus filhos, inclusive o nascituro, posto que a mesma foi obrigada a deixar todos seus bens e recursos nesta cidade, mudando-se para local distante onde não tinha apoio material, logo aumento a pena em 06 (seis) meses. [...]

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e em 30 (trinta) dias multa.

Inexistem agravantes. Reconheço a atenuante da confissão, diminuindo a pena em 06 (seis) meses. Restou conhecida a causa especial de aumento de pena do parágrafo único devendo a pena ser dobrada. Todavia, o Conselho de Sentença reconheceu que a delação do réu foi eficiente à instrução processual, descrevendo a conduta dos demais denunciados, razão pelo diminuo a pena em um dois quintos, nos termos do art. 14, da Lei 9.807/99. Assim a pena resta fixada em 01 (um) ano 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e em 40 (quarenta) dias multa.

3.5. Dosimetria da pena para o crime de HOMICÍDIO em relação ao réu GERSON DANIEL SPIERING.

A culpabilidade do acusado foge a normalidade, posto que é indiscutível que, no caso concreto, houve premeditação detalhada ao homicídio. O réu se uniu aos seus comparsas para elaborar a forma de execução e a melhor maneira de pô-la em prática. Logo, acresço 01 (um) ano à pena base. [...] Os motivos do delito são por si reprováveis, posto que o acusado e seus comparsas mataram a vítima como forma puni-la por um desentendimento na prática de outros crimes, o que foi considerado como banal pelo Corpo de Sentença. Logo, a motivação faz-me elevar a pena em 03 (três) anos. O delito deixou consequências lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal e, no caso concreto, não há qualquer peculiaridade descrita ou conhecida. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Inexistem agravantes ou atenuantes, bem como causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

3.6. Dosimetria da pena para o crime ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA em relação ao réu GERSON DANIEL SPIERING.

[...] Quanto as circunstâncias vê-se que o bando tinha uma forma muito organizada e produtiva, elaborando um proceder com vários personagens, estes com funções específicas. Ademais, mesmo com a prisão de alguns membros e de bens, continuaram a proceder. Logo aumento a pena em 06 (seis) meses. Os motivos estão associados ao ganho fácil de dinheiro em prejuízo aos caminhoneiros. [...]

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem agravantes, entretanto reconheço a atenuante da confissão espontânea razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

3.7. Dosimetria da pena para o delito de CORRUPÇÃO DE MENOR para o acusado GERSON DANIEL SPIERING.

O acusado agiu com consciência e determinação, sendo reprovável a sua conduta, estando evidenciada a sua culpabilidade, já que houve premeditação e se aproveitado do sentimento de ódio que o menor nutria pelo seu genitor, ou seja, aproveitou-se da fragilidade emocional do adolescente. Assim, aumento a pena em 01 (um) ano. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. As circunstâncias merecem maior reprovação, posto que o menor foi utilizado para prática de um crime doloso contra a vida de seu próprio genitor, logo aumento a pena em 01 (um) ano. Os motivos estão ligados a facilitar o primeiro delito. As consequências são inerentes ao tipo. Pelos dados dos autos, a vítima contribuiu para o fato.

Diante de tais considerações, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Inexistem agravantes ou atenuantes porque o réu nega que tenha participado da corrupção do menor ao homicídio. Na terceira etapa dosimétrica, não vislumbro a ocorrência de nenhuma causa especial de aumento ou de diminuição de pena, de modo que torno a sanção definitiva em 03 (três) anos de reclusão.

3.8. Dosimetria da pena do delito de FRAUDE PROCESSUAL para o réu GERSON DANIEL SPIERING.

[...] Às circunstâncias do crime fogem a normalidade, posto que além da destruição das provas materiais no caminhão, os acusados coagiram a esposa da vítima, que estava grávida de 07 (sete) meses, a abandonar esta cidade com sua filha pequena, deixando para traz todo seu patrimônio, nem respeitando no luto. Logo, majoro a pena em 06 (seis) meses. Os motivos estão associados à vontade eximir a responsabilidade criminal. O delito deixou consequência, afetando totalmente a vida da esposa da vítima e seus filhos, inclusive o nascituro, posto que a mesma foi obrigada a deixar todos seus bens e recursos nesta cidade, mudando-se para local distante onde não tinha apoio material, logo aumento a pena em 06 (seis) meses. A vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e em 30 (trinta) dias multa.

Não existem agravantes e atenuantes. Resta certa a incidência do parágrafo único do tipo penal, devendo a pena ser dobrada. Não há causas especiais de diminuição de pena. Assim a pena resta fixada em 03 (três) anos de reclusão e em 60 (sessenta) dias multa.

3.9. Do regime.

Em conformidade ao art. 33, § 2o, a, do Código Penal fixo o regime fechado como regime de início de cumprimento das penas aos condenados, posto que as penas aplicadas são superiores a 08 (oito) anos, em específico o réu José Carlos possui um total de pena de 11 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, bem como 40 dias multas; o réu Gerson Daniel foi condenado a 23 anos e 06 meses de reclusão, bem como em 60 dias multas.”

A Defesa do apelante JOSE CARLOS interpôs embargos de declaração, o qual fora provido pelo juiz da causa para corrigir erro material somente em relação ao homicídio qualificado, fixando a pena em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, tendo em vista que
“na segunda fase da dosimetria, apesar de reconhecida a atenuante da confissão, diminuindo a pena em 1 (um) ano, a mesma não foi considerada ao torná-la definitiva”
(ID 118037984 – pág. 38).

Passo à análise das penas de cada apelante e crime, separadamente.

JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR

Do homicídio qualificado por motivo fútil e dissimulação
:

O Juiz-Presidente elevou a pena-base em 1 (um) ano pela culpabilidade e em 3 (três) anos pelos motivos do crime, fixando-a em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

No concernente à culpabilidade, a negativação foi fundamentada nos seguintes termos:

“A culpabilidade do acusado foge à normalidade, posto que é indiscutível que, no caso concreto, houve premeditação detalhada ao homicídio. O réu se uniu aos seus comparsas para elaborar a forma de execução e a melhor maneira de pô-la em prática.”

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa, conforme fundamentação lançada na dosimetria do homicídio

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Registro que a qualificadora da dissimulação reconhecida pelo Conselho de Sentença está justificada no fato dos criminosos terem
“levado a vítima em uma viagem onde teve sua defesa dificultada”
(Quesito 10, Série 1 – ID 118037983 – fls. 1184).

Assim sendo, os elementos utilizados para majoração da pena-base são distintos da qualificadora da dissimulação, razão pela qual inexiste
bis in idem
,

consoante decisão do STJ, em caso semelhante:

“
A culpabilidade
é circunstância judicial em que se analisa o grau de reprovabilidade da conduta do agente, diante dos elementos concretos da prática delitiva, quando estes excederem o tipo penal e demonstrarem maior censura do comportamento ilícito.
No caso, a pena-base foi majorada em razão da análise desfavorável da culpabilidade, considerando que o crime foi praticado com "características de autêntica execução, estando bem evidenciado que os acusados agiram com premeditação
e frieza, o que deve ser considerado para exasperação da pena base, no que se refere ao quesito da culpabilidade" (fl. 21). Trata-se de fundamentação adequada, que indica maior grau de reprovabilidade da conduta do agente e justifica a exasperação da pena-base. Precedentes. VII - Os
elementos utilizados para majoração da pena-base com fundamento na análise desfavorável da culpabilidade não se confundem com a qualificadora da dissimulação [...] não havendo que se falar em bis in idem
.”
(AgRg no HC n. 475.858/PE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 1/2/2019)

Sobre os motivos, os jurados consideraram que o crime foi cometido por futilidade,
“
posto que o acusado e seus comparsas mataram a vítima como forma de puni-la por um desentendimento na prática de outros crimes, o que foi considerado como banal pelo Corpo de Sentença”
.

A existência de mais de uma qualificadora do homicídio autoriza a utilização de uma delas para

qualificar o crime e as demais como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria (STJ, AgRg no HC 589.214/SP; TJMT, AP N.U 0001895-74.2018.8.11.0101, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20.5.2022).

Nesse quadro, as negativações das circunstâncias e dos motivos do delito de homicídio mostram-se idôneas.

Em relação ao
quantum
de aumento, o STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (AgRg no HC 600.179/SP), de modo que a sua elevação em
3 (três) anos apenas pelos motivos do delito mostra-se desarrazoada.

Por consequência, reduzo a pena basilar para 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas.

Por outro lado, o Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas reduziu a pena somente em 1 (um) ano, em patamar diverso da fração de 1/6 (um sexto), sem qualquer ressalva.

Assim,
de ofício
, emprego maior redução da pena em decorrência da atenuante da confissão espontânea, fixando-a em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira-fase, assim foi dosada a pena:

“Não há causas especiais de aumento de pena. Todavia, o Conselho de Sentença reconheceu que a delação do réu foi eficiente à instrução processual, descrevendo a conduta dos demais denunciados, razão pelo diminuo a pena pela metade, nos termos do art. 14, da Lei 9.807/99.”

Como se vê, o Juiz-Presidente reduziu a pena em 1/2 (metade) pela colaboração voluntária, considerando que
“
foi eficiente à instrução processual, descrevendo a conduta dos demais denunciados”
, de acordo com a discricionariedade conferida pelo
art. 14 da Lei no 9.807/1999, que dispõe:

“
O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente
com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime,
no caso de condenação,

terá pena reduzida de um a dois terços
.”

Portanto, a fixação do patamar de 1/2 (metade) encontra-se dentro do juízo de discricionariedade do órgão julgador (STJ, REsp no 1370832 SP 2013/0069095-7, Min. Sebastião Reis Júnior, 14.4.2015; TJMT, AP N.U 0000111-56.2015.8.11.0040, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Primeira Câmara Criminal - 8.8.2016).

Logo, totalizo a pena do homicídio qualificado em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Da associação criminosa
:

A pena-base foi fixada pelo Juiz-Presidente em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, dada negativação das circunstâncias do crime, nestes termos:

“Quanto as circunstâncias vê-se que o bando tinha uma forma muito organizada e produtiva, elaborando um proceder com vários personagens, estes com funções específicas. Ademais, mesmo com a prisão de alguns membros e de bens, continuaram a proceder.”

Contudo, a reunião de vários agentes, para cometimento de crimes, de forma organizada e funções específicas são elementos inerentes ao tipo penal e não excedem, em si, a elementar do crime de associação criminosa.

As circunstâncias judiciais que não extrapolam o tipo penal, sendo a ele inerentes, não podem ser reputadas desfavoráveis para exasperação da pena-base (TJMT, AP N.U 0014481-86.2017.8.11.0002, Des Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 30/03/2022).

Portanto, a pena basilar da associação criminosa deve ser reduzida para o mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, ainda que reconhecida a atenuante da confissão, é inviável a imposição da pena intermediária abaixo dos limites estabelecidos pelo legislador, em atenção ao óbice contido na Súmula no 231 do STJ.

Na terceira fase, mantenho a redução pela aplicação do instituto da
colaboração voluntária [2/5] e, por conseguinte, totalizo a pena da associação criminosa em
7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
.

Da corrupção de menor:

O Juiz-Presidente fixou a pena basilar em 3 (três) anos de reclusão por considerar desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime:

“A

culpabilidade, já que houve premeditação e se aproveitado do sentimento de ódio que o menor nutria pelo seu genitor, ou seja, aproveitou-se da fragilidade emocional do adolescente. Assim, aumento a pena em 01 (um) ano. As circunstâncias merecem maior reprovação, posto que o menor foi utilizado para prática de um crime doloso contra a vida de seu próprio genitor, logo aumento a pena em 01 (um) ano.”

Embora sejam idôneos os fundamentos empregados pelo Juiz-Presidente, deve ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (STJ, AgRg no HC 600.179/SP), redimensionando a pena basilar para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Na segunda fase, conservo a diminuição relativa à atenuante da confissão espontânea, estabelecendo a pena intermediária no mínimo legal – 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, considerando a discricionariedade na fração redutora da colaboração premiada [2/5], reduzo a pena
para 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
.

Da fraude processual
:

O Juiz-Presidente fixou
“a pena-base do condenado em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de
reclusão
e em 30 (trinta) dias multa”
, ao negativar as circunstâncias e consequências do crime, consoante abaixo transcrito:

“
Às circunstâncias do crime fogem à normalidade, posto que além da destruição das provas materiais no caminhão, os acusados coagiram a esposa da vítima, que estava grávida de 07 (sete) meses, a abandonar esta cidade com sua filha pequena, deixando para traz todo seu patrimônio, nem respeitando no luto. Logo, majoro a pena em 06 (seis) meses. [...] O delito deixou consequência, afetando totalmente a vida da esposa da vítima e seus filhos, inclusive o nascituro, posto que a mesma foi obrigada a deixar todos seus bens e recursos nesta cidade, mudando-se para local distante onde não tinha apoio material, logo aumento a pena em 06 (seis) meses. Desta forma, fixo a pena-base do condenado em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e em 30 (trinta) dias multa
.”

Todavia, verifico que o Juiz-Presidente incorreu em erro material ao dosar a pena de fraude processual, pois o CP prevê pena de
detenção
para esse crime, e não reclusão.

Se constatado erro material na dosimetria de pena [detenção/reclusão], deve ser corrigido pelo Tribunal (TJMT, AP N.U 0001812-55.2018.8.11.0005 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -13.4.2022; AP N.U 0005912-61.2015.8.11.0004 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 9.11.2016).

Por efeito, impõe-se refazer a dosimetria da fraude processual.

Na primeira fase, o fato dos agentes criminosos terem destruído provas materiais e coagido a esposa da vítima a abandonar a cidade onde residia, mesmo grávida de 7 (sete) meses e com sua filha pequena, caracterizam elementos concretos e transbordam os elementos do tipo penal, a justifica a elevação a reprimenda basilar.

Por outro lado, as consequências do crime são especialmente mais danosas quando o crime enseja o
“desamparo de filhos menores”
(STJ, HC no 290996/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.8.2016; TJMT, AP
N.U 0001719-21.2020.8.11.0006 - Primeira Câmara Criminal - 27.5.2022
).

Diante de duas circunstâncias judiciais negativas [circunstâncias e consequências do crime], fixo a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, preservo a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto) para torná-la provisória em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do parágrafo único [fraude processual destinada a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro], assim como a causa de diminuição da colaboração premiada [2/5].

Por conseguinte, totalizo a pena da fraude processual em
3 (três) meses e 4 (quatro) dias de detenção e 9 (nove) dias-multa
.

Da análise da prescrição,
de ofício
:

Em casos de concurso de crimes, a extinção da punibilidade do agente incidirá sobre a pena de cada delito, isoladamente, nos termos no art. 119, do CP.

Na hipótese, as penas dos crimes de associação criminosa, corrupção de menor e fraude processual foram fixadas abaixo de 1 (um) ano de detenção, de modo que o prazo prescricional corresponde a 2 (dois) anos (CP, art. 109, VI,
redação anterior
à Lei no 12.234/2010).

Desse modo, verifica-se que entre o recebimento da denúncia [18.7.2008] e a publicação da sentença de pronúncia [12.8.2011] transcorreram mais de 3 (três) anos, a ensejar a extinção da punibilidade do agente em relação aos delitos de associação criminosa, corrupção de menor e fraude processual.

Nesse contexto, fica o apelante JOSÉ CARLOS condenado apenas pelo homicídio qualificado, à pena de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto
.

Do apelo de GERSON DANIEL SPIERING

Do homicídio qualificado por motivo fútil e dissimulação
:

O Juiz-Presidente elevou a pena-base em 1 (um) ano pela culpabilidade e em 3 (três) anos pelos motivos do delito, resultando-a em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Diante da similitude fática-jurídica, utilizo idêntica motivação constante da dosimetria do apelante
JOSE CARLOS
para readequar a pena-basilar em 15 (quinze) anos de reclusão.

Por inexistirem agravantes e atenuantes, tampouco causas de aumento e/ou diminuição da pena, torno definitiva a pena do homicídio qualificado em
15 (quinze) anos de reclusão.

Da associação criminosa:

Igualmente, utilizo a motivação constante da dosimetria do apelante
JOSE CARLOS
para afastar a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, por ser inerente ao tipo penal.

Logo, a pena-base deve ser reduzida para 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, apesar de reconhecida atenuante da confissão espontânea, não pode conduzir pena basilar abaixo do mínimo legal, por contrariar o disposto na Súmula no 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, ficando a pena totalizada em 1 (um) ano de reclusão.

Da corrupção de menor
:

A pena-base foi estabelecida em 3 (três) anos de reclusão, em virtude da depreciação da culpabilidade e das circunstâncias do crime,
“in verbis”
:

“A

culpabilidade, já que houve premeditação e se aproveitado do sentimento de ódio que o menor nutria pelo seu genitor, ou seja, aproveitou-se da fragilidade emocional do adolescente. Assim, aumento a pena em 01 (um) ano. As circunstâncias merecem maior reprovação, posto que o menor foi utilizado para prática de um crime doloso contra a vida de seu próprio genitor, logo aumento a pena em 01 (um) ano.”

Pelo mesmo fundamento consignado na dosimetria do apelante
JOSE CARLOS, adoto a fração de
1
/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, redimensionando a pena basilar para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Por não haverem agravantes e atenuantes –
“inexistem agravantes ou atenuantes porque o réu nega que tenha participado da corrupção do menor ao homicídio”
–, tampouco causas de aumento e/ou diminuição da pena, transformo a pena definitiva do crime de corrupção de menor em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Da fraude processual
:

O Juiz-Presidente fixou
“a pena-base do condenado em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de
reclusão
e em 30 (trinta) dias multa”
ao negativar as circunstâncias e consequências do crime.

Constatado o erro material idêntico da dosimetria do apelante JOSE CARLOS [reclusão/detenção], a pena-base deve ser corrigida para
4 (quatro) meses de
detenção
e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, não existem agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do parágrafo único [fraude processual destinada a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro], motivo porque torno definitiva a pena em 8 (oito) meses de detenção e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Da análise da prescrição,
de ofício
:

Em casos de concurso de crimes, a extinção da punibilidade do agente incidirá sobre a pena de cada delito, isoladamente, nos termos no art. 119, do CP.

Na hipótese, a pena do delito de fraude processual foi estabelecida em 8 (oito) meses, ao passo que as penas dos crimes de associação criminosa e corrupção de menor foram fixadas, respectivamente, em 1 (um) ano e 1 (um) e 4 (quatro) meses, de modo que os prazos prescricionais correspondem, concomitantemente, a 2 (dois) e 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V e VI,
redação anterior
à Lei no 12.234/2010).

Logo, verifica-se que entre o acórdão confirmado da sentença de pronúncia [RESE no 121159/2011, em 24.4.2012] e a publicação da sentença do Tribunal do Júri [22.10.2019] transcorreram mais de 7 (sete) anos, a ensejar a extinção da punibilidade do agente em relação aos delitos de associação criminosa, corrupção de menor e fraude processual.

Nesse contexto, fica o apelante GERSON condenado apenas pelo delito de homicídio qualificado, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado.

Com essas considerações,
conheço
dos recursos e os
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do crime de homicídio qualificado, ficando o apelante
JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR condenado a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e GERSON DANIEL SPIERING a
15 (quinze) anos de reclusão, mantido o regime fechado.

Outrossim,
de ofício
,
declaro
extintas as punibilidades dos apelantes em relação aos crimes de associação criminosa, corrupção de menor e fraude processual, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, o que faço com supedâneo no art. 107, inciso IV (1a parte), c/c. o art. 109, incisos V e VI, todos do CP, e na forma autorizada pelo art. 61 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022